Tribunal: TJMT
Processo: 0016209-65.2017.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016209-65.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DAIANE LUCIA DA COSTA PEGORARO - CPF: 053.123.191-71 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), WEVERTON JUNIOR DA SILVA ALMEIDA (APELANTE), DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (ADVOGADO), THIAGO COELHO DA CUNHA - CPF: 732.284.431-91 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS DA SILVA BASTOS - CPF: 065.223.031-83 (APELANTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO DE CAMPOS - CPF: 061.191.211-29 (APELANTE), IGOR SOUZA PEREIRA - CPF: 021.864.491-45 (ADVOGADO), GEISSICA MENDES DELGADO (VÍTIMA), ALEX BRUNO DE CARVALHO SOUZA - CPF: 009.958.911-76 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DAIANE LUCIA DA COSTA PEGORARO - CPF: 053.123.191-71 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ EDUARDO DE CAMPOS - CPF: 061.191.211-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,AFASTOU A PRELIMINAR ADUZIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR –NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL – ADUZIDA A NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – EVENTUAIS VÍCIOS SUPERADOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO DE PESSOA – NÃO ACOLHIMENTO – ENUNCIADO N. 29 DO TJMT – MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA DEMONSTRADA – RECONHECIMENTO REALIZADO PELAS VÍTIMAS – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO – ATENUANTE JÁ RECONHECIDA –AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA –ABORDAGEM COM ARMA DE FOGO – RECURSOS DESPROVIDOS, COM CONHECIMENTO PARCIAL.

Não há qualquer ilegalidade, passível de nulidade, no reconhecimento pessoal efetuado sem a observância do disposto no artigo 226 do CPP, por se tratar de recomendação legal e não de exigência (Enunciado n. 29 do TJMT).

A prisão em flagrante quando convertida em preventiva ilide a alegação de nulidade no ato flagrancial, posto que a prisão preventiva é novo título a justificar a privação da liberdade do acusado.

Se as provas dos autos são firmes quanto à participação dos apelantes no delito, os quais foram reconhecidos pelas vítimas, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Inviável a pretensão de ver a pena fixada no mínimo legal diante da presença de bons antecedentes e da primariedade quando esta já se encontra neste patamar.

A pretensão de ver reconhecida a atenuante de menoridade relativa é irrelevante quando já observada pelo magistrado na sentença, especialmente quando a pena permanece no mínimo legal na segunda fase dosimétrica.

Não há falar em afastamento da causa especial de aumento da pena atinente ao emprego de arma de fogo quando a defesa não logra demonstrar que o artefato não foi utilizado para a prática do crime.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Weverton Junior da Silva Almeida e Marcos Vinicius da Silva Bastos
,

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0016209-65.2017.8.11.0002, código 504634, pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que os condenou respectivamente à pena de 6 anos, 2 meses, e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 62 dias-multa, no valor mínimo unitário, e 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 54 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 157, § 2°, I e II, do CP.

Em síntese, o apelante
Marcos Vinicius da Silva Bastos
pleiteia a reforma da sentença para que seja absolvido, ao fundamento da negativa de autoria, e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, considerando a sua primariedade e seus bons antecedentes, o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa e a extirpação da majorante do emprego de arma de fogo. Já o apelante
Weverton Junior da Silva Almeida
, preliminarmente, pretende que seja reconhecida a nulidade do inquérito policial, e subsidiariamente, a reforma da sentença para que seja absolvido (Ids. 41588973 e 43860456).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação da sentença em todos os seus termos (Id. 45938967).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. n. 46927970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço parcialmente dos apelos interpostos.

De proêmio, constato que a apelação de
Marcos Vinícius
da Silva Bastos

não deve ser conhecida no que diz respeito à pretensão de fixação da pena-base e da pena intermediária no mínimo legal, pois não há interesse recursal nesses pontos.

Em verdade,
à míngua de qualquer circunstância judicial negativa, a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal.

Noutro lado,
Marcos Vinicius
afirma em suas razões recursais que pretende ver reconhecida a atenuante de menoridade relativa, embora o magistrado de origem tenha reconhecido a referida circunstância, a compensando com agravante exposta no art. 62, II,
h
, do CP.

Consigno que o STJ preconiza que diante do preceito do art. 67 do Código Penal, havendo concurso entre a circunstância atenuante de menoridade relativa, de natureza subjetiva, com a circunstância agravante etiquetada no art. 61, inciso II, alínea h, do referido diploma – adstrita à hipótese em que cometido o crime contra idoso, maior de 60 anos, criança, enfermo ou mulher grávida –, a primeira deve preponderar sobre a segunda.

Ocorre que apesar de a atenuante de menoridade relativa ter sido compensada com a agravante do art. 62, II, h, do CP, a pena já se encontrava fixada no mínimo legal, razão pela qual não houve prejuízo ao apelante.

Logo, inexistindo interesse recursais nesses pontos, deixo de conhecer o recurso sobre as referidas matérias.

No que se refere à preliminar aduzida pelo apelante
Weverton Junior da Silva Almeida
de que o flagrante e reconhecimento de pessoa teriam sido viciados, ocasionando a nulidade do inquérito policial, entendo que não procedem os argumentos.

Quanto à prisão em flagrante, uma vez que foi convertida em preventiva, como ocorreu no caso analisado, ficam superadas as alegações de nulidade, consoante o entendimento do Tribunal da Cidadania: “
é assente nesta Corte Superior que o exame da alegada nulidade da prisão em flagrante se encontra prejudicado, quando, posteriormente, o Juízo de primeiro grau a converteu em preventiva, constituindo novo título a justificar a privação da liberdade do recorrente
” (STJ, RHC 47.461/RN, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 07/08/2014, DJe 14/08/2014).

Dessa forma, eventuais vícios ocorridos na fase policial não maculam a ação penal, principalmente após a condenação. Malgrado o apelante aduza que foi preso dois dias depois da ocorrência do crime, sem qualquer fator que indique a configuração de flagrância, é irrelevante a discussão da questão neste momento processual, porquanto não implicaria em qualquer efeito na condenação do apelante.

Bem assim é o entendimento do STJ, veja-se:

(...)
É cediço neste Superior Tribunal que, não sendo o inquérito policial indispensável à propositura da ação penal e dada sua natureza informativa, eventuais nulidades ocorridas na fase extrajudicial não têm o condão de macular a ação penal
. (...) (STJ, Sexta Turma, RHC 50.011/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 25.11.2014)

Além disso, o apelante
Marcos Vinicius da Silva Bastos
aduziu que o inquérito policial estaria permeado de falhas, porém não indicou em que ponto essas consistiriam.

Ocorre que o inquérito policial é mera peça informativa, e eventual vício nesta fase não reflete na necessidade de declaração da nulidade da ação penal.

Já quanto ao reconhecimento de pessoa, afirma o apelante
Weverton Junior da Silva Almeida
que ele foi colocado ao lado de um investigador de polícia para o reconhecimento, o que viciaria o ato, pois o policial fardado seria visivelmente identificável como não culpado.

Em verdade, nenhuma das testemunhas, mesmo que arguidas neste ponto pelo advogado, afirmou ter a presença de um policial fardado para identificação no procedimento de reconhecimento de pessoa, pelo contrário, afirmaram que se encontravam com vestimenta no mesmo estilo.

Registro que o artigo 226 do CPP não expõe formalidade própria para tanto, e que a colocação do agente com pessoas com características semelhantes às suas não é cogente, pois a própria lei menciona que ocorrerá “
se possível
”.

Assim, durante a atividade policial investigativa, nem sempre é possível encontrar pessoas com semelhança física ao indiciado, e malgrado alguns policiais tenham sido colocados ao lado do apelante, igualmente a lei não preconiza qualquer impeditivo nesse sentido.

Dessa maneira,
rejeito
as preliminares e passo à análise do mérito.

Como relatado,
Weverton Junior da Silva Almeida e Marcos Vinicius da Silva Bastos
foram condenados respectivamente à pena de 6 anos, 2 meses, e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 62 dias-multa, no valor mínimo unitário, e 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 54 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 157, § 2°, I e II, do CP.

De acordo com a denúncia (Id. 38455973):

“(...)
Emerge do presente Inquérito Policial, que no dia 18 de julho de 2017, por volta das 20:00 h, em residência particular situada na Rua Rio Branco, antiga Rua K, 8A, quadra 02, Bairro Jardim Icaraí, loteamento Parque Del Rei, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados WEVERTON JÚNIOR DA SILVA ALMEIDA, vulgo “Bida”, MARCOS VINICIUS DA SILVA BASTOS, epíteto “Oreia”, LUIZ EDUARDO DE CAMPOS, alcunha “Pé” e DAIANE LÚCIA DA COSTA PEGORARO, alcunha “Pepé”, ajustados criminalmente com outro indivíduo não identificado, subtraíram para si, ou para outrem, com consciência e vontade, e mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida), coisas alheias móveis, consistentes em: 01 (uma) Smart TV, avaliada em R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), 01 (um) aparelho celular, marca Samsung J1, cor dourado, avaliado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), 01 (um) aparelho celular, marca Motorola Moto G, avaliado em R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), 02 (duas) Pranchas, marca Titanium, avaliadas em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), 01 (um) Secador, marca Taiff, avaliado em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), 01 (uma) máquina de corte, marca Wal, avaliada em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), 01 (uma) Bolsa contendo documentos pessoais (não avaliada), conforme declarações da vítima, fl. 10/11 e Auto de Avaliação Indireta de f. 61, pertencente às vítimas Alex Bruno de Carvalho Souza e Geissica Mendes Delgado, qualificadas às fl. 10/11 e 14/15.

Desponta dos autos de Inquérito Policial que lastreia a presente denúncia que, no dia e hora mencionados, quando as vítimas Alex e Geissica, bem como suas filhas de 04 (quatro) e 02 (dois) anos encontravam-se em sua residência, onde também é instalado um salão de beleza, foram elas surpreendidas e abordadas por quatro assaltantes, sendo eles WEVERTON JÚNIOR DA SILVA ALMEIDA, vulgo “Bida”, LUIZ EDUARDO DE CAMPOS, alcunha “Pé”, DAIANE LÚCIA DA COSTA PEGORARO, alcunha “Pepé” e MARCOS VINICIUS DA SILVA BASTOS, epíteto “Oreia”, este último armado com um revólver de cano longo.

Que na residência, as vítimas de imediato, reconheceram a pessoa da denunciada DAIANE já que esta era frequentadora do salão de beleza.

Que por ocasião do roubo, DAIANE retirou a aliança da vítima Alex, conquanto as pessoas dos denunciados WEVERTON e LUIZ EDUARDO, recolhiam os objetos a serem por eles levados.

Já MARCOS VINÍCIUS, era o assaltante que estava portando a arma de fogo tipo revólver e ameaçava as vítimas, inclusive, teria apontado a mesma para a cabeça de uma das filhas do casal dizendo que se ela não parasse de chorar, iria atirar na cabeça dela.

De acordo com as vítimas, MARCOS VINICIUS, era o assaltante mais agressivo.

Consta ainda dos autos, a informação de que havia um quinto indivíduo participando da empreitada criminosa, o qual estava do lado de fora, dando cobertura, com um veículo que iria realizar o transporte dos produtos roubados, uma vez que, o denunciado MARCOS, dirigiu-se até a porta e gritou com esse comparsa, dizendo-lhe: “Pode entrar, entra e leva tudo”.

Diante disso, os denunciados subtraíram os pertences mencionados acima, e empreenderam fuga em um veículo, segundo as vítimas.

Posteriormente, a vítima localizou em sua residência, um cordão dourado e prata, com um pingente dourado com a imagem de Jesus Cristo.

Após o crime, a vítima ALEX dirigiu-se a Delegacia, onde narrou os fatos, f. 136.

Conforme o depoimento da vítima, a mesma acredita que a execução desse roubo, foi uma retaliação da denunciada DAIANE pela cobrança da dívida.

Informados do roubo, Investigadores da Polícia Judiciária Civil empreenderam diligências em busca de solucionar os fatos e identificar todos os envolvidos, consignando-se que receberam a informação que estes residiriam no Bairro Portal da Amazônia, nesta cidade.

Em diligências ininterruptas, os investigadores saíram no encalço dos mesmos, logrando êxito em localizá-los.

Ao chegarem na residência do denunciado WEVERTON, também lá se encontrava o denunciado LUIZ EDUARDO que recebeu um sinal do primeiro para que empreendesse fuga, todavia, conseguiu-se realizar sua detenção.

Ao efetuarem a revista pessoal no denunciado WEVERTON, fora localizado em seu poder 01 (um) aparelho celular, marca Samsung J1, cor dourado, roubado da vítima Geissica.

Ao verificarem o mencionado aparelho celular, os investigadores notaram que WEVERTON já o estaria usando, posto que já havia fotografias suas.

Dirigiram-se também os Policiais para a residência de DAIANE, onde esta se encontrava, oportunidade em que por ocasião da revista encontraram uma trouxa de substância análoga a maconha no interior do guarda roupa.

Os Policiais Civis localizaram MARCOS VINÌCIUS em sua residência.

Assim, ante o estado de flagrante, fora dada voz de prisão aos denunciados WEVERTON, MARCOS VINICIUS, LUIZ EDUARDO e DAIANE LÚCIA, sendo estes encaminhados até a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande/MT, para as providências cabíveis.

Infere-se, que as vítimas Alex Bruno e Geissica efetuaram o reconhecimento pessoal dos denunciados, tendo estas reconhecido todos como sendo autores do delito, conforme Termo de Reconhecimento de Pessoa de fl. 12/13 e 16/17.

A vítima reconheceu o seu aparelho celular, conforme Termo de Reconhecimento de Objeto de f. 18.

Em seu interrogatório, o denunciado WEVERTON negou a ação delitiva, fl. 19/20.

Do mesmo modo, o denunciado MARCOS VINICIUS negou a prática delitiva, fl. 23/24.

Ao ser interrogado, o denunciado LUIZ EDUARDO nega a autoria delitiva, fl. 27/28.

Por fim, em seu interrogatório, a denunciada DAIANE negou a prática do roubo. Todavia, assevera que os autores seriam as pessoas de WEVERTON JÚNIOR DA SILVA ALMEIDA, vulgo “Bida”, MARCOS VINICIUS DA SILVA BASTOS, epíteto “Oreia”, LUIZ EDUARDO DE CAMPOS, alcunha “Pé”, fl. 31/32.

Salienta-se inclusive, que DAIANE confirmou que o cordão prata e dourado com o rosto Jesus que foi encontrado pelas vítimas no interior da casa após ao crime, seria de WEVERTON.

Termo de Apreensão, f. 41.

Termo de Entrega, f. 42.

Auto de Avaliação Indireta, f. 61.

Foi requisitado Exame de Corpo de Delito dos denunciados, fl. 49, 50/53, e encartados às fl. 69/70, 74/76 e 80/81.

Fora encartado ao feito, as fotografias que estavam no aparelho celular da vítima, fl. 63/66.

Salienta-se, por oportuno que, em relação as substâncias entorpecentes apreendidas em posse da denunciada DAIANE, consta que já fora instaurado um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 12/2017/DERF-VG/MT) fl. 35/36
(...)”.

Irresignado com a sentença condenatória, o apelante
Weverton
pleiteia preliminarmente o reconhecimento da nulidade do inquérito policial e do flagrante, e, no mérito, a sua absolvição ao fundamento da negativa de autoria e ausência do reconhecimento formal do acusado. Já o apelante
Marcos Vinicius
pretende ser absolvido ao fundamento da negativa de autoria, e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal diante da primariedade e dos bons antecedentes, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, e a extirpação da majorante decorrente do uso de arma de fogo.

Os apelantes alegam de início que as provas não são suficientes para ilidir a tese de negativa da autoria, visto que os depoimentos das vítimas seriam frágeis, pois
Marcos Vinicius
possui um álibi comprovando que estava em sua residência no momento dos fatos e que
Weverton
teria sido identificado tão somente em razão de um chinelo.

Igualmente, o apelante
Marcos Vinicius
afirma que os demais acusados alegaram não o conhecer e que nada de ilícito fora encontrado em seu poder.

Malgrado os apelantes afirmem não terem praticado o crime em comento, tal versão encontra-se isolada do acervo probatório, já que eles foram devidamente reconhecidos pelas vítimas na seara policial (Termos de Reconhecimento de Pessoa de Id. 38455977, pp. 1 e 2 e Id. 38455978, pp. 2-3), e em juízo (Mídia em Id. 38459498).

Quanto ao indicado álibi de
Marcos Vinicius
, constato que este advém da versão aportada pelos genitores do acusado de que ele estaria em casa na data do crime, contudo, os depoimentos prestados por informantes não compromissados não são provas absolutas e devem ser confrontados para verificação da coadunação com o restante do arcabouço probatório, o que, na espécie, não ocorreu, porquanto as vítimas reconheceram o apelante como um dos autores do delito.

Por derradeiro, a vítima Alex Bruno informou em juízo que todos os acusados eram seus clientes, e que já os conhecia previamente, identificando-os pelos seus nomes, inclusive reconhecendo uma das acusadas pela voz.

Especificamente quanto a
Marcos Vinicius
, Alex Bruno afirmou que ele morava em uma esquina a duas quadras da sua casa, e que o conhecia. Quanto a
Weverton
, afirmou ter certeza que foi ele a pessoa que o roubou, e que seu telefone celular foi encontrado com o referido apelante.

Oportuno registrar que o ofendido Alex Bruno indicou que nem ao menos seu cachorro estranhou a entrada dos acusados na residência, porquanto eram pessoas conhecidas.

Sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados às escondidas, em que nem sempre há testemunhas presenciais além das vítimas, a palavra delas é de fundamental importância como prova.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ:

"(...)
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios
(...)" (AgRg no AREsp 865.331/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 17.3.2017)

A negativa de autoria do acusado não é suficiente para rechaçar a condenação, se não se fizerem presentes argumentos sólidos e plausíveis capazes de suscitar dúvidas sobre a palavra da vítima, máxime quando esta se mostra firme, coerente e harmônica com o conjunto probatório, como no caso.

Registro, por oportuno, que malgrado o apelante
Marcos Vinicius
afirme que os depoimentos das vítimas divergem entre si, entendo que todos se encontram confluídos.

Diante de tais considerações, embora os apelantes tenham negado a prática criminosa, verifica-se dos autos, em especial pelos reconhecimentos das vítimas, aliados às circunstâncias fáticas, que ficou demonstrada a autoria delitiva de forma indene de dúvidas.

Quanto à pretensão do apelante
Marcos Vinicius
de ver afastada a majorante decorrente da utilização de arma de fogo, verifico que não procede o argumento, porquanto as vítimas bem informaram que foram abordadas com uma arma de fogo, e os acusados inclusive ameaçaram de ceifar a vida da filha das vítimas com o referido material bélico.

A respeito, o STJ entende pela prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como ocorreu na espécie.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, afasto a preliminar aduzida e
nego provimento
aos apelos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020